Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA JURÍDICA. MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PERDE VALIDADE PELO FALECIMENTO DE SÓCIO DA EMPRESA MANDANTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS INTERDEPENDENTES. CONTRATOS QUE EXIGIRIAM CONSIDERAÇÃO INTEGRADA DE SUAS CLÁUSULAS. TESE DE DEFESA AFIRMATIVA DA COMPLEMENTARIEDADE DO CONTRATO DECOMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS E DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO EXAMINADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO CASSADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão parcial de contrato apenas em relação à compra do imóvel, condenando a parte ré ao pagamento multa estabelecida por inadimplência em cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) o falecimento do sócio subscritor torna sem efeito a procuração anteriormente outorgada pela pessoa jurídica; e (ii) há negativa de prestação jurisdicional ante a omissão do juízo quanto ao exame de tese defensiva relevante ao julgamento da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração outorgada pela pessoa jurídica a seus patronos não perde validade em razão do posterior falecimento do sócio subscritor do instrumento de mandato, pois a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios. Precedente.
4. Preliminar. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Para o caso concreto está caracterizada manifesta omissão do juízo de origem, que deixou de se pronunciar sobre questão relevante para o deslinde da causa ao ignorar a principal tese defensiva apresentada pela parte ré em contestação. Silêncio relativo a questão relevante ao julgamento da causa que enseja o reconhecimento de que incorreu o magistrado em grave vício de procedimento por negativa de prestação jurisdicional, visto que olvidou cumprir o inafastável dever de julgar.
5. Grave mácula há na sentença que decide pela resolução parcial do contrato sem deliberar sobre alegada interdependência entre os negócios jurídicos que firmaram os litigantes. Desconsideração à afirmada complementariedade dos contratos de aquisição de cotas e de aquisição de imóvel que poderia, em tese, ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos iniciais. Sentença cassada. Preliminar de nulidade acolhida por negativa de prestação jurisdicional. Hipótese de necessário retorno dos autos à instância de origem porque madura não está a causa para julgamento imediato por esta instância recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489, § 1o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.997.964/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, p. 18/11/2024.